Tribunal: TJDFT
Processo: 0704275-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0704275-76.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MILTON FERNANDO PITHAN AGRAVADO: CRUZ VERMELHA BRASILEIRA, CRUZ VERMELHA BRASILEIRA FILIAL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL DESPACHO Compulsando os autos, verifica-se que no processo principal o Juízo a quo acolheu a preliminar de incompetência suscitada em contestação pela parte requerida/agravada e determinou a redistribuição dos autos ao Juízo das Varas Cíveis da Comarca do Rio de Janeiro/RJ. Em sendo assim, considerando a arguição de incompetência acolhida, vistas dos autos a parte Agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste nos autos sobre a questão, esclarecendo se ainda persiste eventual interesse de agir no feito, sob pena de restar julgado prejudicado o presente recurso. Intimem-se. Brasília/DF, 31 de março de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora